Tribunal: TJES
Processo: 5028283-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028283-42.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 5028283-42.2021.8.08.0024

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelado: Allianz Seguros S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (id 3386064) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 55ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, na ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por Allianz Seguros S.A contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$16.156,74 (dezesseis mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo índice indicado pela CGJES desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 3386067), a apelante pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que: (a) a despeito do pagamento feito pela seguradora, não há registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências na qualidade do fornecimento de energia para a unidade do segurado na data mencionada; (b) não está configurada sua responsabilidade civil, motivo pelo qual não pode ser mantida a condenação, eis que baseada em prova unilateral; (c) foi violado o procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL uma vez que não houve o pedido administrativo de ressarcimento.

Contrarrazões (id 3386069), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto à possibilidade de regresso da seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “
com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado
diploma’
” (AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

Por força da incidência da Súmula n. 188 do STF, no mesmo sentido: “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.
[...]” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Além disso, devo ressaltar que a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o STJ já assentou que “
a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos
” (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

A seguradora juntou diversos documentos, dentre eles o aviso de ocorrência (id 3385873), comprovante de pagamento (id 3385874), laudo e orçamento (id 3385879), comprovando que, em 26/09/2020, o elevador do Condomínio do Edifício Upper Hill, segurado da apelada, parou de funcionar em decorrência de descargas elétricas causadas por altas oscilações na rede, sendo necessária a substituição do inversor RR FCL-2-1-19-C-A-O LA/AS 02.01 no valor de R$16.156,74 (dezesseis mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Além disso, no parecer técnico (id 3385879), consta que foram constatadas avarias no seguinte sentido “
o equipamento
EEL1933860 descrito acima se faz necessário a substituição do componente avariado para a plena operação do mesmo
co
mponente eletroeletrônico possivelmente danificado pela oscilação
em alta frequência da rede elétrica local que demandaram atendimento ao local”.

Assim sendo, verifico que no caso em apreço foram devidamente demonstrados os nexos de causalidade entre a falha na prestação de serviço da apelante e os danos causados ao bem do segurado, resultando na indenização de R$16.156,74 (dezesseis mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Por seu turno, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pelo apelado, já que apesar de suas alegações não juntou documentos fidedignos a tal propósito.

É a jurisprudência:

EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelada não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025619-31.2018.8.08.0024 (024180227118), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. 2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior. 3. Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada. 4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica). 5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica ( CPC, art. 374). 6. As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento. 7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se. 8. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária incide a partir do desembolso. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem . 9. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA , nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00344304820168080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que “
Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020), de modo a afastar tal argumentação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à possibilidade de regresso da seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “
com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado
diploma’
” (AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

2.A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

3. No caso dos autos, a seguradora logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano no elevador do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela apelada.

4. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que “Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020), de modo a afastar tal argumentação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.